Tribunal: TJSP
Processo: 0002991-74.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002991-74.2020.8.26.0154, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EVERTON
CRISTIAN MAGALHÃES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002991-74.2020.8.26.0154
2
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: EVERTON CRISTIAN MAGALHÃES ALVES
VOTO No 49.428
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 30
a 34, que deferiu pedido de progressão ao regime aberto ao sentenciado
Everton Cristian Magalhães Alves, independentemente do pagamento da
pena de multa.
Alega que a ausência do pagamento da pena
pecuniária imposta cumulativamente àquela privativa de liberdade impede a
progressão de regime, nos termos do novo entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal.
Ao final, pede seja cassada a r. decisão
recorrida, com o retorno do sentenciado ao regime em que se encontrava (fls.
01 a 14).
O recurso foi contraminutado (fls. 48 a 57);
mantida a r. decisão agravada (fls. 58 a 61), subiram os autos.
Nesta
Instância,
o
parecer
da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do agravo (fls. 69 a 72).
É o relatório.
Não procede o inconformismo ministerial.
Com efeito. De acordo com o artigo 112, da
Lei de Execução Penal, o sentenciado fará jus à progressão de regime prisional
desde que tiver cumprido parte da reprimenda e ostentar bom comportamento
carcerário, ou seja, a norma legal não estabelece como requisito para a
obtenção do benefício o adimplemento da pena de multa imposta
cumulativamente.
Não se desconhece a decisão proferida pelo
C. Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na Progressão de Regime
da Execução no 12/DF, que se referia, aliás, a condenado pelo chamado
'mensalão', envolvendo quantias exorbitantes de dinheiro desviado do erário,
em que se demonstrou que a inadimplência deliberada do pagamento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002991-74.2020.8.26.0154
3
de multa consistia em recalcitrância no correto cumprimento da reprimenda,
refletindo na ausência de mérito para a progressão.
No caso, porém, tratando-se de sentenciado
assistido pela Defensoria Pública, presume-se tratar de pessoa hipossuficiente,
o que não foi elidido pelo Parquet.
A respeito:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA
DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Por se tratar de habeas corpus
substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser
analisada, entretanto, a existência de ilegalidade patente.
2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de
pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e
de sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e
deve impedir a progressão de regime'. Entretanto, no caso em apreço, o
paciente goza da presunção de hipossuficiência e não existem elementos
nos autos capazes de ilidi-la.
3. Writ não conhecido. Ordem concedida
de ofício para determinar que seja reexaminado o pedido de progressão
de regime em favor do ora paciente, observando-se o disposto neste voto”
(STJ, HC 362.648/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 17.10.2016).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Progressão de regime - Deferimento - Recurso Ministerial - Pleito de
reforma da decisão por ausência de pagamento da pena de multa -
Impossibilidade - Pagamento da pena pecuniária que não constitui
exigência para a promoção a regime mais brando (art. 112 da LEP) -
Entendimento do STF que, a par de não ser vinculante, refere-se a crimes
contra a Administração Pública, notadamente àqueles em que se observa
que os agentes possuem capacidade econômica, hipótese em que o não
pagamento deliberado da multa cumulativamente aplicada é de especial
relevância para a aferição do mérito do sentenciado para a progressão de
regime, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a natureza dos delitos
pelos quais o agravado, que é inclusive assistido pela Defensoria Pública,
cumpre pena - Precedentes - Manutenção da r. decisão - Agravo não
provido” (TJSP, Agravo em Execução 0000549-38.2020.8.26.0154, 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, julg. 23.04.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002991-74.2020.8.26.0154
4
Por essas razões, nega-se provimento ao
agravo ministerial, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria
arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR